Tribunal: STF
Processo: Rcl 70637
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda (METRA) contra decisão da 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 02190000-64.2005.5.02.0060, mediante a qual se teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema nº 1.232 da Repercussão Geral (vinculado ao RE nº 1.387.795).



    A METRA afirma que foi incluída no polo passivo do Processo nº 02190000-64.2005.5.02.0060, em sede executória, sem que tenha participado da fase de conhecimento da ação trabalhista proposta contra a Transporte Coletivo São Judas Ltda. e a São Paulo Transporte S/A., com fundamento na configuração de grupo econômico.



    Aduz que sua inclusão no polo passivo da demanda ocorreu por decisão proferida pelo TRT da 2ª Região, em sede de agravo de petição, “em absoluto desrespeito ao art. 513, §2º, do CPC, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”, uma vez que não lhe foi oportunizado apresentar defesa acerca da configuração de grupo econômico com as empresas demandadas, tendo sido “surpreendida com a expedição de mandado de penhora para pagamento do valor atualizado”.



    Defende que



“o trânsito em julgado da decisão que incluiu a METRA — SISTEMAS METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA. na execução trabalhista não pode ser utilizado como fundamento para negativa da suspensão nacional, afinal, o Ministro DIAS TOFFOLI não fez qualquer distinção nesse sentido na decisão do RE 1.387.795-RG.”



    A METRA requer que



    “a) seja deferida a tutela de urgência, a fim de determinar a suspensão da execução trabalhista nº 02190000-64.2005.5.02.0060, em tramite na 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE nº 1.387.795 (Tema 1.232)



    (...)



    d) seja julgada totalmente procedente a presente reclamação para se garantir a autoridade da decisão monocrática proferida pelo Excelentíssimo Senhor Ministro DIAS TOFFOLI, no RE 1.387.795, com repercussão geral (Tema 1.232), a fim de se determinar a cassação de todos os atos processuais configurados na execução trabalhista nº 02190000-64.2005.5.02.0060, que tramita na 60ª Vara do Trabalho de São Paulo, a partir do dia 25.5.2023 – data em que foi proferida a decisão de suspensão nacional.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que, consistindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma. 



    Nessa medida, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e em precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Compulsado os autos, verifico que a parte ora reclamante foi incluída no polo passivo da execução por meio do acórdão proferido nos autos do Processo nº 0219000-64.2005.5.02.0060, com fundamento unicamente na configuração de grupo econômico com as empresas demandadas na fase de conhcimento. Vide trecho de interesse da decisão:



    “Dessa forma, passo a apreciar o pedido de inclusão das empresas Metra e Consórcio São Bernardo, conforme formulado pelo agravante. 



    O ora agravante foi admitido pela empresa Transporte Coletivo São Judas Ltda em 01/04/1990 e dispensado em 05/04/2003. 



    A ficha cadastral de fls. 790/791 comprova que a executada tinha por sócios os Srs. José Luiz de Souza Filho e Romero Teixeira Niquini. 



    O agravante comprovou que a Viação Vila Formosa, incluída no Pedido de Providência como integrante do mesmo grupo administrado por Romero Teixeira Niquini, tem também por sócio, Baltazar José de Souza (fis. 792/794). 



    E as fichas cadastrais de fis. 795/803 e 810/811 comprovam que o Sr. Baltazar José de Souza figura como sócio das empresas indicadas pelo agravante, ou seja, Metra Sistemas Metropolitano de Transportes e Consórcio São Bernardo Transportes - SBCTRANS. 



    De início, necessário salientar que o grupo econômico previsto na CLT possui maior abrangência que o mencionado na Lei nº 6.404/1976, que regula as sociedades anônimas. 



    O grupo econômico está previsto no § 2º do artigo 2º da CLT e pode ocorrer por subordinação, coordenação ou administração conjunta, além de outras formas mencionadas pela jurisprudência, como a existência de sócios comuns. A demonstração de controles ou administração comum também pode configurar grupo econômico.



    A abrangência da lei consolidada corresponde muito mais ao grupo de fato do que ao grupo de direito previsto na Lei n° 6.404/1976, dando-se uma proteção maior ao trabalhador. A realidade sobrepõe-se ao formalismo, tendo em vista que pretende evitar os prejuízos que podem sofrer os trabalhadores diante das manobras praticadas pelas empresas que compõem o grupo.



    (...)



    A discussão sobre grupos econômicos de natureza familiar que atuam no comando direto e indireto de empresa de transportes públicos já foi enfrentada por esta Turma em outras oportunidades, a exemplo as ações que envolvem a responsabilidade de GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A, em relação a débitos trabalhistas de empresas de transportes públicos, responsabilidade baseada no artigo 2°, parágrafo 2° da CLT, sendo acolhida a tese do ora agravante.



    O agravante aponta a formação do grupo econômico presente nos autos, demonstrando que as empresas atuam no mesmo segmento de transporte, tendo sócios em comum, com poderes de administração e todos com vínculo familiar. Ou seja. as empresas indicadas e a empregadora do agravante realmente são coligadas entre si, e embora tenham personalidade jurídica própria, submetem-se à mesma direção e administração, em consonância com o § 2° do art. 2° da CLT.



    Vale dizer, a identidade parcial e total de sócios (pessoas físicas e jurídicas), à época do contrato, fez com que houvesse um grupo econômico, o qual há de ser reconhecido para fins de imputação e respeito aos créditos dos empregados da executada principal.



    Ressalte-se que, ante o reconhecimento de grupo econômico, não mais se cogita da observância do beneficio de ordem, já que, na hipótese, a responsabilidade é solidária.



    Se as pessoas indicadas eram sócias e faziam parte do grupo econômico, não se pode negar, diante da constituição do crédito à época e que não foi pago até o presente momento, que qualquer empresa do grupo, seja atualmente imputada, mesmo que deixasse de ser sócio.



    Acolho as razões do agravo para deferir o prosseguimento da execução em face da empresas Metra Sistemas Metropolitano de Transportes Ltda e Consórcio São Bernardo Transportes - SBCTRANS.” (e-Doc 18, p. 72)



    A autoridade reclamada, instada pela METRA a sobrestar o processo por força da ordem proferida no RE nº 1.387.795 (vinculado ao Tema nº 1.232 da RG), com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, reportou-se à decisão acima transcrita, assentando



    “[...]Considerando que referida empresas já respondem pelo crédito exequendo de forma solidária, por decisões transitadas em julgado, nada a deferir.” (e-Doc 20, p. 132). (grifo nosso).



    Assim delineada a moldura fático jurídica subjacente à presente reclamação, entendo que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. , no qual será decidida a seguinte temática:



    “Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”.



    A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não participou do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução funda-se tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    Em outras palavras, não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não participou da fase de conhecimento e incluída no polo passivo em razão de integrar grupo econômico ao qual pertence também a executada ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, a fim de se garantir a segurança jurídica, com solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    Não se extrai, da decisão cautelar proferida no RE nº 1.387.795-RG (Tema nº 1.232 da RG), o distinguishing feito pela autoridade reclamada com fundamento na coisa julgada para negar o pedido de sobrestamento. Entendo que eventual isenção sob o escólio do prévio contraditório ou formação de coisa julgada tem o condão de fazer perdurar o cenário de insegurança jurídica que se pretendeu afastar com a decisão paradigma.



    Isso porque, com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.387.795-RG – Tema nº 1.232), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica, devendo, assim, aguardar pronunciamento definitivo do STF sobre o mérito do direito controvertido no representativo da controvérsia para, após, concretizar a tese de observância obrigatória conforme diretrizes consubstanciadas na tese.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para determinar que a execução do Processo nº 0219000-64.2005.5.02.0060 contra as sociedade empresária ora reclamante fique sobrestada no órgão em que tramita até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia desta decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente